Tribunal: TJMT
Processo: 1005335-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005335-97.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Crime Tentado, Ausência de Fundamentação, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), WELLYTON FREITAS CEBALHO - CPF: 042.229.311-36 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ELIZANDRO DA SILVA CUIABANO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELL CAMILO LEITE - CPF: 045.845.431-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA - CPF: 000.203.041-10 (TERCEIRO INTERESSADO), P. E. C. S. - CPF: 061.639.361-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO VARCO VIEIRA - CPF: 061.941.481-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005335-97.2023.8.11.0000

PACIENTE: WELLYTON FREITAS CEBALHO
IMPETRANTE: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE], TENTATIVA DE HOMICÍDIO [QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELA TORTURA E DISSIMULAÇÃO] E CORRUPÇÃO DE MENOR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DAS CONDUTAS E
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INTEGRAÇÃO DO COMANDO VERMELHO – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM TORTURA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA VÍTIMA SUSPEITA DE VENDER DROGAS SEM AUTORIZAÇÃO DA REFERIDA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COMO TAMBÉM DE COLABORAR COM INTEGRANTES DE FACÇÃO RIVAL [ ‘PCC’] – PRISÃO JUSTIFICADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS [REITERAÇÃO DELITIVA, INCLUSIVE ESPECÍFICA] E DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na
gravidade das condutas e no
modus operandi
empregado.

Havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

“Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado, especialmente em se considerando as particularidades dos delitos denunciados”
(STJ, HC 499.130/SP)

Eventuais condições pessoais favoráveis e o fato de o paciente ser arrimo de família, em si, não permitem a revogação da custódia preventiva (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005335-97.2023.8.11.0000

PACIENTE: WELLYTON FREITAS CEBALHO
IMPETRANTE: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WELLYNTON FREITAS CEBALHO, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de organização criminosa [com participação de adolescente], tentativa de homicídio [qualificado pelo motivo torpe, pela tortura e dissimulação] e corrupção de menor – art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013; art. 121, §2o, I, III e IV, c.c. os art. 14, II, todos do CP; art. 244-B, §2o, do ECA.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2)
“a prisão preventiva se mostra desnecessária, uma vez que nada aponta para riscos de reiteração delitiva, ou risco ao regular andamento processual, muito menos risco de fuga”
, 3) nem mesmo a gravidade da conduta deve ser levada em consideração,
“uma vez que estamos de um crime na modalidade tentada, que a vítima nem ao hospital foi encaminhada”
; 4) a prisão preventiva ofende o princípio da homogeneidade; 5) o paciente faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas, sobretudo porque é
“pai de família, primário e fora preso na obra onde trabalhava como pedreiro nesta capital”
, sem olvidar que a sua esposa e seus dois filhos menores estão
“totalmente desamparados sem seu principal provedor”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005335-97.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi denunciado [juntamente com três corréus] pela suposta prática [em 1o.11.2022] dos seguintes fatos criminosos:

“Segundo se apurou,
os denunciados e a adolescente Paula são integrantes da organização criminosa armada “Comando Vermelho” e, sob tal rubrica, perpetraram diversas infrações penais nesta localidade
.

Para a promoção da facção, eles agiram de forma coordenada, mediante divisão de tarefas, em cumprimento ao quanto definido no “estatuto” e nos limites das atribuições conferidas pelos superiores hierárquicos.

Destaca-se, no particular, o denunciado Norivaldo, espécie de “conselheiro” da organização, eis que integrante da elevada hierarquia do “Comando Vermelho” e, nessa medida, principal responsável por exarar os “decretos” e “salves” que devem ser cumpridos pelos “soldados” da facção.

Quanto ao denunciado Marcell, também ocupa posição elevada na hierarquia da organização, pois já atuou como “disciplina”, mas hodiernamente exerce função atrelada, de forma principal – mas não exclusivamente, na medida em que também participa dos “decretos” e “salves” –, ao “setor financeiro” do “Comando Vermelho”.

O denunciado Wellyton labora como “disciplina” e também como “distribuidor” de entorpecentes em alguns bairros desta urbe
.

Já o indiciado Elizandro e a adolescente Paula figuram como “soldados” da facção e, portanto, atendem às deliberações do escalão superior da organização criminosa.

Pois bem.

No caso vertente, restou apurado que a vítima fora “decretada” pelo “Comando Vermelho”, isto é, teve lançada em seu desfavor espécie de “sentença de morte
”.

Com a finalidade de fazer valer a execução desse “decreto”, os denunciados Norivaldo e Marcell determinaram à adolescente Paula
e ao denunciado Wellynton que “armassem uma casinha” (sic) em desfavor do ofendido, ou seja, preparassem espécie de armadilha, para que Armando fosse atraído e posteriormente executado pelo denunciado Elizandro e por “Tutinha”
(também faccionado, não identificado até o momento).

Assim, por ocasião do ocorrido,
o denunciado Wellynton e a menor Paula convidaram o ofendido, a fim de que ele participasse de uma festa

– o convite foi aceito por Armando, eis que convencido pelo referido indiciado e pela adolescente. Então, ele se dirigiu ao local dos fatos, crendo tratar-se de uma festividade – porém, ao ali chegar, o ofendido verificou que não existia nenhuma confraternização
.

De pronto, o ofendido foi detido pelo denunciado Elizandro e por “Tutinha”, que já o esperavam, e Armando acabou submetido a uma espécie de “interrogatório”, presidido pelo denunciado Marcell, mediante videochamada.

Nesse “interrogatório”, Armando foi questionado acerca de traficantes rivais, que empreendem a mercancia de tóxicos contra as regras do “Comando Vermelho”, e também sobre a sua possível atuação na comercialização de entorpecentes.

Ainda no curso dessa “inquirição”, o indiciado Marcell determinou aos executores (Elizandro e “Tutinha”) que cortassem as orelhas da vítima, sendo que, em determinado momento, Armando foi arrastado até um matagal. Lá, o denunciado Elizandro e “Tutinha” desferiram tapas, chutes e socos contra a vítima, que ensejaram as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de Id. 107255331.

Sob o poder dos executores, o ofendido teve os pés amarrados – nesse passo, “Tutinha” estava na posse de uma faca e visava matar a vítima mediante degolamento.

Com a finalidade de se salvar, Armando logrou se apoderar da arma branca e, valendo-se do artefato, após entrar em luta corporal com os executores, fugiu do local. De efeito, o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias ao intento comum dos homicidas,
na medida em que a vítima conseguiu se defender e, destarte, escapar dos assassinos
.

Infere-se que a infração foi cometida por motivo torpe, pois os denunciados tentaram matar o ofendido sob a alegação de que ele estaria vendendo drogas “na clandestina” (de fornecedores não integrantes do “Comando Vermelho” e sem o pagamento de “taxa” à facção) e, ademais, por compreenderem que Armando teria realizado o transporte de entorpecentes pelo Rio Paraguai em benefício da facção rival (“Primeiro Comando da Capital”
).

O delito também foi praticado mediante tortura, visto que a vítima foi submetida a “interrogatório” perante as lideranças do “Comando Vermelho”, sob constantes ameaças (inclusive de ter as orelhas cortadas), além de ter sido espancada pelos executores durante ato, conforme demonstra o Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de Id. 107255331.

No mais, a vítima foi atraída mediante dissimulação, levada a efeito a pretexto de festividade inexistente, que ocorreria no local dos fatos
.

Noutro norte, assim agindo, os denunciados Norivaldo, Marcell, Elizandro e
Wellynton contribuíram para a degradação da integridade moral da adolescente Paula
, na medida em que, com ela, perpetraram o delito de organização criminosa e o crime doloso contra a vida.”

Em 7.12.2022, o magistrado singular, acolhendo a representação formulada pela autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, com lastro na garantia da ordem pública, com a seguinte fundamentação:

“Conforme consta da presente representação, a Autoridade Policial esclareceu que, após a instauração do auto de investigação preliminar 73.11.2022.28400 (A.I.P 688/2022) para apuração da
prática delitiva de tentativa de homicídio em face da vítima Armando Varco Vieira, a qual, supostamente, teria sido atraída até o local dos fatos sob o pretexto de ir a uma festa, convidado por Paulinha Eduarda Cebalho (vulgo Paulinha do Rodeio) e por Vulgo Bombado
, a vítima foi ouvida na presença da Autoridade Policial e esclareceu que: (...).

No decorrer das investigações, foi realizado o reconhecimento de pessoa por meio de fotografias, ocasião em que a vítima indicou Wellyton Freitas Cebalho (vulgo Bombado), como sendo a pessoa que ligou para ele chamando-o para ir até uma “reuniãozinha”; Marcell Camilo Leite (vulgo Boca de Lata), como sendo a pessoa que ordenou, por meio de chamada de vídeo, que arrancasse a orelha da vítima e o torturasse, bem como reconheceu a pessoa de Elizandro da Silva Cuiabano como sendo quem o ameaçou
.

A propósito, necessário se faz a transcrição das declarações prestadas por
Paula Eduarda Cebalho Filho na presença da Autoridade Policial, a qual informou ter recebido ordens da pessoa de Vulgo Tuta para que ela encaminhasse uma mensagem para a vítima e o chamasse para uma reunião da facção criminosa do Comando Vermelho
(...).

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria,
restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, que compõem o denominado periculum libertatis
.(...).

Desta feita, tenho que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas, visto que os diversos elementos probatórios que foram produzidos até o momento apontam para
os representados MARCELL CAMILO LEITE (vulgo "BOCA DE LATA", vulgo "TUTINHA"), WELLYTON FREITAS CEBALHO (vulgo "BOMBADO"), ELIZANDRO DA SILVA CUIABANO (vulgo "MIOJO") como sendo um dos autores da ação ilícita, basta ver os elementos probatórios angariados durante investigação e a própria declaração da vítima, a qual conseguiu se desvencilhar dos supostos autores e foragiu do local
.

Nesse prisma,
evidencio que a ação criminosa foi praticada mediante violência, causando as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito, indicando equimose e edema em região palpebral direita e região malar direita, presença de hemorragia subconjuntival em olho direito, escoriações em regiões da bucinadora direita, geniana direita, supra hioidiana, nasal, bucinadora esquerda, dorso de mão direita, região escaular esquerda, principalmente diante da ausência de elementos apurados que apontem que a vítima possuía desavenças com terceiros ou algo acidental
.

Desta forma,
se a atuação delitiva foi praticada mediante inequívoca violência contra a vítima, justificada está a decretação da prisão preventiva dos representados
. (...).

Diante disso, para garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP e, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA.”

O mandado de prisão foi cumprido em 28.1.2023, em Cuiabá.

Em 6.3.2023, o juiz singular indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva do paciente, por
“não haver alteração fática dos fundamentos que ensejaram a decretação”
.

Em que pese os argumentos expendidos na inicial, não vislumbro ilegalidade na decisão constritiva, porquanto fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas e no
modus operandi
empregado.

Segundo consta do decreto preventivo, o paciente, supostamente integrante do Comando Vermelho, teria sido responsável por atrair a vítima para uma “armadilha”, a fim de que fosse torturada e morta pelos seus comparsas [também hipotéticos integrantes do C.V.], em razão de ela vender drogas sem autorização da referida organização criminosa, como também colaborar com integrantes de facção rival [denominada ‘PCC’].

Ao reverso do sustentado pelo impetrante, o fato de um dos crimes imputados ao paciente ser na modalidade tentada [tentativa de homicídio] não afasta a reprovabilidade da sua conduta, sobretudo porque, como dito, ele também é acusado de ser integrante do Comando Vermelho, imputação esta ainda de maior gravidade.

Ademais, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Nesse diapasão, não se visualiza a propalada inidoneidade do decreto constritivo suscitada pelo impetrante.

Com efeito, mantenho o decreto prisional, o que faço com base nos seguintes julgados do STJ:

“(...) cabe mencionar que a conduta imputada se reveste de gravidade concreta, evidenciando a necessidade da prisão para assegurar a preservação da ordem pública, uma vez que "o homicídio foi cometido por motivo torpe, consistente em disputas territoriais entre as facções (...), à qual integram os denunciados e o adolescente, e Comando Vermelho, da qual a vítima era integrante". Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.”
(RHC n. 129.608/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 4/2/2021)

“Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram, de forma suficiente, a necessidade da segregação cautelar de modo a garantir a ordem pública, destacando a gravidade concreta dos delitos imputados, nos quais a paciente, integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC, teria, entre outras condutas, participado de homicídio consumado e tentado, decretado em espécie de tribunal do tráfico, em razão de uma das vítimas ser ex-integrante da facção Comando Vermelho.”
(HC n. 491.382/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 29/3/2019)

Lado outro, a gravidade dos fatos delituosos e as peculiaridades do caso em exame, somadas à reiteração delitiva do paciente [conforme consulta realizada no sistema de antecedentes], indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública.

Nesse ponto da reiteração do paciente, cabe ressaltar que, ao contrário do que sustenta o impetrante, o paciente não é primário, uma vez que registra condenação transitada em julgado [em 4.12.2017] pela prática do crime de porte/posse de arma de fogo/munição de uso restrito (SEEU – 0001843-72.2018.8.11.0006).

Além disso, ele responde e está preso preventivamente nos autos da ação penal no 1001932-05.2023.8.11.0006, pelo suposto cometimento de um homicídio consumado e outro tentado [em 13.8.2022], em fatos que também envolvem a “guerra” entre as facções “Comando Vermelho” e “Primeiro Comando da Capital”, pelo domínio do tráfico de drogas na região da fronteira.

Noutro giro,
“não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de
habeas corpus
, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado, especialmente em se considerando as particularidades dos delitos denunciados”
(STJ, HC 499.130/SP, Jorge Mussi, Quinta Turma, 27/06/2019).

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis e o fato de o paciente ser arrimo de família, em si, não permitem a revogação da custódia preventiva (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023